Tribunal: TJMT
Processo: 0008124-50.2018.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008124-50.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. J. ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 94.170.446/0001-08 (APELADO), JOAO JACINTO ALVES - CPF: 630.439.980-49 (APELADO), JUCELINO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 283.965.451-20 (APELADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), JUCELINO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 283.965.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1184 DO STF. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada anteriormente à Resolução CNJ n. 547/2024, com base no Tema 1184 do STF e na ausência de adoção prévia de medidas extrajudiciais, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. O juízo
a quo
entendeu inexistente o interesse de agir da Fazenda Pública, por não comprovar tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal, por ausência de interesse de agir, quando o valor do crédito exequendo ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 previsto no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, e o processo foi ajuizado antes da vigência desta norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor do crédito exequendo é de R$ 270.708,64, superior ao parâmetro de “baixo valor” (R$ 10.000,00), definido no Tema 1184 do STF e no art. 1o, § 1o, da Resolução CNJ n. 547/2024.

5. A tese firmada no Tema 1184 do STF autoriza, mas não impõe, a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, sendo inaplicável à hipótese dos autos, em que há crédito expressivo e anterioridade ao novo normativo do CNJ.

6. A extinção de ofício da execução violou a interpretação sistemática do precedente vinculante e da legislação estadual que confere à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de desistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Tema 1184 do STF à execução fiscal cujo valor ultrapasse o parâmetro de baixo valor definido na Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção de ofício da execução por ausência de medidas prévias é indevida quando o feito foi ajuizado antes da vigência da norma administrativa e o crédito é expressivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o; Lei estadual no 10.496/2017 (MT), art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.02.2023; STJ, Súmula 189.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face da empresa
J. J. ALVES & CIA LTDA . e Outros
, com base no entendimento fixado no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

A Fazenda Pública aduz, em síntese, que a sentença não observou a interpretação sistemática da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, pois o referido precedente confere faculdade ao ente federado na adoção de medidas extrajudiciais, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, não podendo o juízo determinar de ofício a extinção do feito executivo em razão da ausência dessas providências, ainda mais em se tratando de processo ajuizado anteriormente à edição da Resolução CNJ n. 547/2024.

Ressalta, ainda, que a Lei Estadual n. 10.496/2017 do Estado de Mato Grosso estabelece que a desistência de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo o magistrado impor sua extinção.

Aponta que o crédito exequendo objeto da demanda ultrapassa o montante mínimo exigido, pois decorre da reunião de múltiplas certidões em nome do mesmo devedor, cuja soma ultrapassa 160 UPFs/MT.

Sustenta, ademais, que foram adotadas medidas administrativas e extrajudiciais, como notificação prévia do contribuinte e existência de contrato com a empresa Boa Vista Serviços S.A., responsável pela cobrança extrajudicial e inscrição dos inadimplentes em cadastros de proteção ao crédito.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal promovida pelo Estado apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Cumpre registrar que a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 270.708,64, representado pela Certidão de Dívida Ativa n.

2017492239, decorrente do não recolhimento do ICMS.

O Juízo de primeiro grau, de ofício, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação da adoção das medidas prévias para o ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento exarado na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.

O entendimento firmado no Tema 1184 do STF –
Leading case
RE 1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral –,
abordou a extinção das execuções fiscais de pequeno valor (R$ 10.000,00)
,
nos seguintes termos:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa linha de intelecção, infere-se, claramente, que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, na medida em que a pretensão executória foi formulada no montante de R$ 270.708,64, de modo que não representa execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1.184 do STF, assim considerada aquela inferior ao quantum estabelecido pelo artigo 1o, §1o, da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. [...].[grifo nosso]

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância originária, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025